Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito civil. Agravo de instrumento. Execução. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Alegação de impenhorabilidade. Verbas rescisórias e seguro-desemprego. Necessidade de prova idônea da origem. Documentação insuficiente. Relativização da impenhorabilidade e mínimo existencial. Ausência de demonstração concreta de comprometimento da subsistência. Manutenção da penhora. Agravo conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que indeferiu o requerimento formulado nos autos n. 0714164-61.2022.8.07.0009 para desbloqueio de contas bancárias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76986010). Gratuidade de justiça deferida (ID 77004639).
3. Em suas razões recursais, a parte executada sustenta que os bloqueios de R$ 4.746,95 (Banco C6, saldo de verbas rescisórias) e R$ 2.585,61 (Banco Santander, parcelas de seguro-desemprego), totalizando R$ 7.442,69, recaem sobre valores de natureza alimentar, comprovados por CTPS e extratos que evidenciam depósitos de rescisão, seguro-desemprego e despesas básicas, de modo que a decisão agravada, ao exigir prova “robusta” e manter a penhora, viola o art. 833, IV, do CPC e os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial; acrescenta que eventual mitigação é excepcional e somente possível com preservação do mínimo existencial, adotando-se, na jurisprudência do TJDFT, o patamar de cinco salários-mínimos, o que torna indevida qualquer constrição no caso concreto, impondo-se a reforma integral da decisão e a imediata liberação dos valores.
4. Em contrarrazões, a parte exequente aduz que deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados, pois a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativizada quando preservada a dignidade do devedor, conforme precedentes do STJ e do TJDFT; afirma que a agravante não comprovou a natureza salarial/alimentar das quantias, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a impenhorabilidade, sendo a constrição necessária, proporcional e eficaz para a satisfação do crédito, inclusive diante de conduta de alienação de imóvel para frustrar a execução; requer-se, ao final, a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão proferida na origem que considerou que os documentos juntados pela agravante não eram eficientes para comprovar a natureza de impenhorabilidade dos ativos alegadamente bloqueados, razão pela qual manteve a ordem de bloqueio.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
7. "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
8. Na origem, embora a agravante alegue que os bloqueios via SISBAJUD, que totalizaram R$ 7.442,69, distribuídos entre as contas da Caixa Econômica, Banco C6, 99Pay, Santander e PicPay, recaíam sobre verbas de natureza alimentar (rescisão contratual e seguro-desemprego), os documentos apresentados não permitem estabelecer nexo seguro entre as quantias constritas e a origem alegada.
9. O extrato do seguro-desemprego (ID 246690881) não identifica de forma clara o beneficiário, impedindo a correlação segura com a titular da conta na qual houve o bloqueio. Ademais, não há extratos bancários com demonstração de que a quantia bloqueada seja, no todo ou em sua maior parte, produto direto do seguro-desemprego. Ademais, o documento referente às verbas rescisórias não permite afirmar que o valor apreendido corresponda a saldo remanescente de rescisão trabalhista, especialmente diante da discrepância temporal entre o desligamento/pagamento e as datas dos bloqueios.
10. Em sede de execução, o artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, estabelece que, ao executado, incumbe comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. No entanto, inexiste prova específica e suficiente quanto à natureza das quantias bloqueadas. Tampouco se evidencia, a partir dos autos, violação ao mínimo existencial da agravante. Embora alegue estar desempregada e sobreviver exclusivamente do seguro-desemprego, a executada não juntou documentação capaz de revelar, de forma concreta, sua real situação econômico-financeira, suas despesas básicas, a existência ou não de outras fontes de renda e o impacto efetivo da constrição sobre sua subsistência e de sua família. A narrativa de que os valores seriam utilizados para despesas essenciais, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente, por si só, para afastar a penhora sob o argumento de ofensa à dignidade da pessoa humana.
11. Assim, à míngua de comprovação segura da origem dos valores bloqueados e inexistindo demonstração de que a medida compromete o mínimo existencial da executada, não há ilegalidade na decisão que manteve a penhora e determinou a transferência dos valores ao Juízo.
12. Precedente: Acórdão 1729861, 0716064-72.2023.8.07.0000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.
IV. Dispositivo e tese
13. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV. Art. 854, § 3o, I.Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771. TJDFT, Acórdão 1729861, 0716064-72.2023.8.07.0000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.